Tribunal: TJMT
Processo: 1010789-40.2023.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010789-40.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), GONCALO TEIXEIRA FILHO - CPF: 024.267.661-82 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a qual reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente ao requerente
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acidente sofrido pelo agravante em 2017 resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera alteração anatômica isolada.

4. O laudo médico pericial elaborado demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

5.

A aplicação do Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC) pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado no caso em exame.

6. Inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões periciais ou demonstrar equívoco técnico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas do acidente de trabalho. A mera alteração anatômica, sem repercussão funcional efetiva na capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não enseja a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416);
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
GONÇALO TEIXEIRA FILHO
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (Id. 297016362), mantendo a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
. A mencionada decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente ao ora agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão monocrática se baseou exclusivamente no entendimento do laudo pericial judicial, o qual não constatou incapacidade laboral ou redução permanente da capacidade laborativa. Argumenta que a decisão merece reforma, pois desconsiderou os laudos médicos anexados aos autos, os quais atestam a existência de sequelas definitivas que comprometem sua capacidade de trabalho.

Aduz que as sequelas permanentes resultaram em dores crônicas, limitação nos esforços e perda de força no membro afetado, o que inviabiliza o levantamento de pesos e a realização de movimentos repetitivos.

Alega que, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é devido o auxílio-acidente ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresentar redução da capacidade laborativa. Destaca, ainda, o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consolidou o entendimento de que o grau da lesão é irrelevante, sendo suficiente qualquer redução da capacidade laborativa para justificar a concessão do benefício.

Assevera que o julgador não está restrito ao laudo pericial, devendo considerar o conjunto probatório constante nos autos.

Afirma, ainda, contradições no exame médico pericial, nas quais se constata limitação funcional permanente, a qual ensejaria a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a existência de redução definitiva da capacidade laborativa, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia médica, por especialista em ortopedia e traumatologia.

Não houve contrarrazões (Id. 313320381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Gonçalo Teixeira Filho
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (Id. 297016362), mantendo a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
. A mencionada decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente ao ora agravante.

Rememorando os autos, verifica-se que o agravante sofreu acidente de trabalho em 4/10/2017, no exercício da função de carregador (aeronaves), o qual resultou na amputação traumática de um outro dedo apenas (parcial) (CID S68.1), e sequelas de acidentes de transporte (CID Y85). Após procedimento cirúrgico para regularização do coto traumático, permaneceu afastado, recebendo benefícios previdenciários por incapacidade temporária até 01/10/2022, conforme CNIS de Id. 275922016.

Para apuração da eventual permanência da redução da capacidade laborativa do autor, foi realizado laudo médico pericial, elaborado pelo Dr. Luiz Carlos Pieroni (CRM 5330/MT – RQE 1872) em 04/04/2024, o qual se demonstrou tecnicamente consistente e metodologicamente adequado. Após exame clínico detalhado, o perito concluiu de forma categórica:

“R2:
NÃO SE VISLUMBRA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
EM RELAÇÃO AO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DO PERICIADO, LEMBRANDO QUE O SEGUNDO QUIRODÁCTILO É FORMADO POR 3 FALANGES – PROXIMAL, MÉDIA E DISTAL, RELEMBRANDO QUE A OCORREU AMPUTAÇÃO DA PORÇÃO DISTAL DA FALANGE DISTAL A NÍVEL DA PREGA PROXIMAL UNGUEAL, OBSERVA-SE PARTES RUDIMENTAR DA UNHA” (Id.

275922390)

O
expert
registrou ainda, que há "
movimento de pinça mantido fisiológico"
,
"força mantida simétrica em relação ao contra lateral esquerdo"
e
"ausência de sequela motora, funcional e/ou incapacitante"
.

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, não se verifica contradição no laudo pericial. O fato de o perito ter descrito achados clínicos específicos, como sensibilidade ao toque e limitação do arco de movimento ao final da amplitude máxima do quarto e quinto quirodáctilos, não configura contradição com a conclusão técnica de ausência de redução da capacidade laborativa.

Vale mencionar, ainda, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente, deve-se considerar não apenas as alterações anatômicas isoladas, mas também a
repercussão funcional efetiva na capacidade laborativa habitual
, conforme expressamente disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, não se desconhece o disposto no Tema 416 (REsp 1109591/SC) do STJ, no qual se estabelece que: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Todavia, para a aplicação deste precedente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, mesmo que em grau mínimo. No entanto, no presente caso, tal comprovação não foi realizada, uma vez que o perito afastou a existência de qualquer redução na capacidade funcional do autor.

Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art . 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

Desse modo, não tendo o Agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025